Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa patrimonial. Expedição de ofício à SUSEP e à CNseg. Medida excepcional. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível autorizar a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para pesquisa patrimonial.
III. Razões de decidir
3. As medidas de pesquisa patrimonial atípicas devem observar os princípios da efetividade e da cooperação processual, mas sua adoção ocorre de forma subsidiária, de acordo com o art. 139, inc. IV, do CPC.
4. A expedição de ofícios a entidades como SUSEP e CNseg configura medida excepcional, admitida somente quando demonstrados o esgotamento das diligências ordinárias e a plausibilidade de obtenção de informações úteis à pretensão executória.
5. As entidades fechadas de previdência complementar possuem reservas que integram o patrimônio da própria fundação, sendo inacessíveis ao participante durante a vigência do contrato, nos termos da LC 109, art. 14, inc. III, o que impede a penhora desses valores.
6. No caso examinado, não se verificou alteração patrimonial recente nem diligências adicionais que justificassem a adoção da medida excepcional, especialmente porque já houve consulta reiterada por meio do SISBAJUD, que resultou em bloqueio parcial posteriormente desconstituído.
7. A atuação judicial não substitui o protagonismo da parte exequente na localização de bens, sendo descabida a determinação de diligências sem perspectiva concreta de utilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados o esgotamento das diligências ordinárias e a plausibilidade de obtenção de informações úteis à execução.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inc. IV. L.C. 109, art. 14, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 073340628.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.10.2025, p. 13.11.2025.